Tribunal: TJSP
Processo: 1021608-39.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de transtorno de movimento de difícil controle (CID R25.1), moléstia esquizoafetiva depressiva, de difícil controle e que impõe tratamento com substância de alto custo, razão pela qual necessita da substância 'HEMPFLEX' CBD de 6000 (cannabidiol), e não possui condições de arcar com seu custo. Sentença de primeiro grau que julgou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de transtorno de movimento de difícil controle (CID R25.1), moléstia esquizoafetiva depressiva, de difícil controle e que impõe tratamento com substância de alto custo, razão pela qual necessita da substância 'HEMPFLEX' CBD de 6000 (cannabidiol), e não possui condições de arcar com seu custo. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.

1. Ineficácia dos fármacos fornecidos gratuitamente pela rede pública de saúde para o tratamento da apelante não comprovada. A autora não trouxe declaração médica hábil a demonstrar a impossibilidade de substituição da substância indicada na inicial, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença que julgou o pedido improcedente é de rigor.

2. Exigência do cumprimento de todos os requisitos elencados pelo C. STJ em seu tema 106 para que haja a obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS.

3. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência. Recurso não provido.